Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701291-20.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADILSON ALVES DOURADO RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DECISÃO &lt; Trata-se de Recurso Inominado, o qual não merece ser conhecido. O prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão a sentença foi disponibilizada no DJe em 09.11.2022 (id. 42717928), e, conforme aba expedientes do Pje, o recorrente tomou ciência da referida sentença em 10.11.2022 , de modo que o início da contagem do prazo para a interposição de recurso se deu em 11.11.2022, findando-se em 25.11.2022. No entanto, a parte recorrente apresentou o referido recurso apenas em 02.12.2022 (id. 42717929). Patente, portanto, a sua intempestividade. Cumpre observar, no que tange ao prazo para interposição de recurso, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à origem. &gt; Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora